Tribunal: TJBA
Processo: 8001538-25.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001538-25.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: HILDEMILSON DA SILVA LIMA Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu segurança reconhecendo o direito do impetrante ao recebimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - G-CET no percentual de 125% sobre o soldo, alegando ocorrência de litispendência/coisa julgada em razão da existência de ação de cobrança anteriormente ajuizada pelas mesmas partes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise de litispendência/coisa julgada entre o mandado de segurança e ação de cobrança nº 8003266-56.2021.8.05.0146. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos estreitos, cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC. 4. A questão suscitada pelo embargante não foi objeto de debate durante a instrução processual, configurando verdadeira inovação recursal, sendo inadmissível a introdução de matéria nova pela via dos embargos declaratórios. 5. O mandado de segurança possui natureza mandamental, visando à correção de ato administrativo ilegal (pagamento da gratificação em percentual inferior), enquanto a ação de cobrança tem caráter condenatório, pleiteando o pagamento de valores patrimoniais. 6. Para configuração da litispendência é necessária identidade de partes, causa de pedir e pedido, sendo que no caso em análise, embora as partes sejam as mesmas, a causa de pedir e o pedido são distintos entre as demandas. 7. Quanto à coisa julgada, a ação de cobrança paradigma ainda se encontra conclusa para julgamento, sem sentença proferida, afastando-se a existência de coisa julgada. IV. DISPOSITIVO E TESE* 8. Embargos de declaração desprovidos. Tese de julgamento: 1. É inadmissível a inovação recursal em embargos de declaração, que não se prestam à introdução de matéria nova não debatida durante a instrução processual. 2. Não há litispendência entre mandado de segurança de natureza mandamental e ação de cobrança de natureza condenatória, ainda que envolvam as mesmas partes, pois possuem causa de pedir e pedidos distintos. 3. A ausência de sentença na ação paradigma afasta a configuração de coisa julgada. ___________ Dispositivos relevantes citados: Art. 1.022 do CPC; arts. 485, V e 337, §§ 1º ao 4º, do CPC. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp n. 1.886.415/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 26/5/2025; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.220.360/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 26/5/2025; STF, Súmula nº 269. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8001538-25.2024.8.05.0000, em que é embargante ESTADO DA BAHIA, e embargado HILDEMILSON DA SILVA LIMA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a)